Tribunal: TJDFT
Processo: 0745006-71.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. SUPOSTO CRIME DE LESÃO CORPORAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA PELA DEFESA. ALEGADA INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRAZO CONTADO A PARTIR DA CIÊNCIA DA DECISÃO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. MÉRITO. PEDIDO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DEFENSIVA REJEITADA, E, NO MÉRITO, PROVIDO.
1. A intimação do Ministério Público deve ser pessoal e, em se tratando de processo eletrônico, o prazo para interposição do recurso em sentido estrito começa a fluir a partir do registro da ciência do teor da decisão, a qual deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados do envio da intimação. Na espécie, verificado que o recurso ministerial foi interposto dentro do prazo legal de 05 (cinco) dias, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada nas contrarrazões defensivas.
2. A rejeição da denúncia com base na inépcia da inicial deve ocorrer diante da inexistência de narrativa clara do fato e suas circunstâncias, nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso dos autos.
3. A justa causa para a ação penal está principalmente conectada à existência de lastro probatório mínimo para que o Juiz receba a peça acusatória. Na espécie, estão presentes os indícios de autoria e materialidade que justificam o recebimento da ação penal quanto ao crime de lesão corporal, devendo-se ressaltar que a certeza da materialidade e da autoria somente é exigida no julgamento do mérito da causa.
4. Preliminar defensiva rejeitada. Recurso ministerial conhecido e provido para reformar a decisão impugnada e receber a denúncia quanto ao crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.